Tribunal: TJSP
Processo: 1005506-28.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
res deve ser corrigido desde a data de seu desembolso. Reforma da sentença nesse aspecto.

Manutenção da fixação por equidade dos honorários advocatícios de sucumbência, ante o pequeno valor da condenação (art. 85, §8, CPC).

Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1005506-28.2016.8.26.0438; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 4a Vara; Data do Julgamento: 06/06/2020; Data de Registro: 06/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/06/2020

Data de publicação:

06/06/2020

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de DAMS. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Embora as palavras do autor, em depoimento pessoal, não tenham o condão de produzir prova a seu favor, análise desse depoimento em conjunto com as provas documentais já produzidas, conduzem à conclusão de que restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre as despesas médicas ora postuladas e a ocorrência

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de DAMS. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Embora as palavras do autor, em depoimento pessoal, não tenham o condão de produzir prova a seu favor, análise desse depoimento em conjunto com as provas documentais já produzidas, conduzem à conclusão de que restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre as despesas médicas ora postuladas e a ocorrência do acidente de trânsito que provocou as lesões no autor. Manutenção da procedência da ação.

O valor da indenização a que o autor faz jus, a título de reembolso de despesas médicas e suplementares deve ser corrigido desde a data de seu desembolso. Reforma da sentença nesse aspecto.

Manutenção da fixação por equidade dos honorários advocatícios de sucumbência, ante o pequeno valor da condenação (art. 85, §8, CPC).

Apelação parcialmente provida.